Tribunal: TJMT
Processo: 1021191-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1021191-72.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
IMPETRANTE: DR. AIRTON DE ALMEIDA MARQUES e Outro
PACIENTE: EDUARDO HENRIQUE DA SILVA FARIA
Vistos em Plantão Judiciário...
Resumidamente, trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, aqui apontado como autoridade coatora em decorrência do decreto de prisão preventiva e da inobservância ao artigo 310 do CPP [audiência de custódia não realizada no prazo de 24 horas] nos autos de inquérito policial n.o 1002825-49.2021.8.11.0011, em que se apura a suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 288 e 155, §1.o e §4.o, I do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n.o 8.069/90.
Em suma, os impetrantes esclarecem que o paciente fora preso em 31 de outubro de 2021, isto é, há quase um mês, não se vislumbrando proporcionalidade e fundamentação concreta no decreto preventivo, mormente quando cotejados com os seus predicados favoráveis, com sobrelevo para a ausência de antecedentes criminais, a pouca idade do paciente – 19 anos, possuidor de residência fixa e serem os crimes desprovidos de violência; sem olvidar do disposto no artigo 8.o, §1.o, I, c da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. Destacam, outrossim, que o caso concreto viola o art. 310, §4.o do Código de Processo Penal e, por corolário, torna ilegal a própria prisão em flagrante.
Com lastro em tais argumentos, requerem a concessão in limine da ordem, a fim de que o paciente seja agraciado com a anulação do flagrante e, de modo subsidiário, pedem a revogação da sua prisão preventiva ou que seja ‘concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares e com ou sem fiança’, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugnam pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A inicial de habeas corpus veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 110593473 ao ID 110593475.
Os autos foram distribuídos durante o Plantão Judiciário de quarta-feira, dia 24/11/2021, especificamente às 20h59min, vindo-me conclusos para decisão às 06h56min do dia 25/11/2021 (quinta-feira).
É o relatório.
Decido.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, muito menos em horário de Plantão, que não se constitui em mero prolongamento do expediente forense, e considerando que o decreto de prisão preventiva foi proferido há quase um mês; é certo que os impetrantes dispuseram de tempo mais do que suficiente para impetrar a ordem de habeas corpus durante o horário ordinário de funcionamento do Tribunal, devendo ser coibido o abuso no manejo do writ na via excepcional do Plantão, que não pode ser utilizado como subterfúgio para subtrair-se artificiosamente a competência do juiz natural da causa.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelos impetrantes no intuito de desconstituir a medida segregatícia, em consulta aos autos eletrônicos vislumbra-se que o d. Juízo da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT foi cientificado da prisão perfectibilizada contra o paciente e, ainda na data de 1.o/11/2021, às 17h00min, realizou a audiência de custódia, conforme Termo de ID 69139136.
Nesse viés, e considerando que eventual atraso para submissão do preso à audiência de custódia, por si só, não é apto a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar; diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste e. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com a análise acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Ademais, a prisão preventiva veio sacramentada em indícios da autoria, da própria prática delituosa e da necessidade de salvaguardar a ordem pública, porquanto depois de horas de atuação do Grupo Especial de Segurança de Fronteira e outras equipes policiais, lograram encontrar o paciente escondido em região de mata fechada juntamente com outros dois suspeitos de terem furtado dois caminhões da empresa Martinelo na cidade de Mirassol D’Oeste no dia 31/10/2021, por volta das 03h55min da madrugada.
Na ocasião, o gerente da referida loja, de nome Anderson Gonçalves de Souza, foi acionado pelo Gefron - Grupo Especial de Segurança de Fronteira perguntando se dois caminhões da referida loja foram subtraídos, uma vez que a equipe policial abordara no município de Porto Esperidião/MT dois veículos da citada empresa, sendo que de imediato o gerente deslocou até o depósito da loja e verificou que o portão estava aberto e o cadeado que o trancava encontrava-se quebrado.
A par desses dois eventos, tendo em vista que foi mantido o patrulhamento na via onde ocorreu o fato, ao amanhecer, na busca pelos demais suspeitos que estavam na condução dos veículos furtados na madrugada anterior, a equipe ainda visualizou, por volta das 08h30min, um veículo modelo Renault Duster, de cor branca, nas imediações da prisão do primeiro suspeito e no momento que se aproximou para tentar realizar a abordagem, percebeu que o veículo encostou próximo a um matagal e 03 (três) indivíduos empreenderam fuga na mata fechada. O cerco foi feito por aproximadamente cinco horas e os suspeitos não foram localizados, entretanto foi dada voz de prisão às suspeitas que ocupavam o veículo Renault Duster, vindo estas a confessarem que estavam na região para prestar apoio aos foragidos procurados pelas equipes do Gefron.
E se à primeira vista se mostra imprescindível a segregação para garantia da ordem pública, mormente pelo modus operandi empregado pelos agentes, que denotam a periculosidade e a necessidade da segregação, eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, não tem o condão de arrefecer o periculum libertatis, muito menos autorizar a substituição do cárcere por medidas cautelares menos severas.
Ademais, tendo em vista que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, motivo pelo qual INDEFIRO a liminar reclamada em prol de EDUARDO HENRIQUE DA SILVA FARIA.
Sobrevindo o reinício do expediente forense, distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista